Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-17.2025.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015462-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação, Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RAMOS - CPF: 040.429.991-15 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRECRIÇÃO RECONHECIDA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, referente a desfalques em conta individual do PASEP, cujo último saque ocorreu em 04/12/2001, tendo a ação sido proposta apenas em 19/03/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional decenal aplicável previsto no art. 205 do Código Civil deve ter como termo inicial a data do último saque realizado pelo titular ou o momento da ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP, conforme alegado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

4. No caso concreto, o apelante tomou ciência do saldo em conta PASEP em 04/12/2001, quando efetuou o levantamento da totalidade do saldo mediante crédito em sua conta corrente, momento em que teve contato com a quantia por ele considerada irrisória.

5. Inexistem nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar que o apelante somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, não sendo suficiente a mera alegação de que a ciência inequívoca ocorreu apenas após análise dos extratos microfilmados.

6. Ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos entre a data em que o autor conheceu do fato (saque em 04/12/2001) e a data do ajuizamento da ação (19/03/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência dos desfalques, que, no caso de saque integral do saldo, coincide com a data da operação bancária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS RAMOS
em face da sentença proferida na
Ação Ordinária - PASEP c/c Pedido de Danos Materiais n. 1015462-17.2025.8.11.0003
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição.

Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em verba arbitrada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, suspendendo a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do saque dos valores da conta PASEP, mas sim a data em que teve acesso às microfilmagens e ao extrato simples do PASEP, em 11/07/2025, quando tomou ciência inequívoca das lesões ao seu patrimônio.

Alega que, na data do saque, não tinha conhecimento de eventuais desfalques ou da extensão de suas consequências danosas.

Argumenta ainda, que a condenação em custas processuais representa uma dupla penalização, considerando sua condição de servidora pública da educação.

Aduz o Tema 1150 do STJ dispõe que o marco inicial do prazo prescricional começa a contar quanto obtida a microfilmagem do extrato completo da conta PASEP.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID 341194971), o apelado requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em tela, o magistrado de primeira instância, ao analisar os documentos acostados pela própria parte autora, verificou que o direito postulado estava fulminado pela prescrição decenal, considerando o Tema 1150 do STJ, que fixou como termo inicial para a contagem do prazo prescricional o momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Vejamos:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Importante salientar que o extrato bancário apresentado nos autos pela parte apelada demonstra que o saque dos valores ocorreu em
25/02/2010
(ID 341194960), quando da aposentadoria do autor, enquanto a ação só foi proposta em
13/06/2025
, ou seja, quando ultrapassado o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC), sendo que o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata,
ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque em sua conta bancária.

Salienta-se que o momento da ciência, é em regra, quando o titular efetua o saque desse valor, ou seja, toma conhecimento do montante disponível na conta PASEP.

No caso, a ciência do desfalque se dá quando a parte autora efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP, em razão do pagamento de sua aposentadoria e, no caso, tal fato ocorreu em
25/02/2010
, conforme documento de ID 341194960.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada em
13/06/2025
(ID 341194937), ou seja, mais de dez anos após ter ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da
prescrição do direito da parte autora
.

A propósito, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.

Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.
(N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”.
(N.U. 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatada prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.
(N.U. 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ante o exposto,
nego
p
rovimento
ao recurso.

Por consequência, condeno a parte autora em honorários recursais, o qual fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, todavia, fica suspensa a exigibilidade em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026